Tribunal: TJMT
Processo: 1005901-16.2022.8.11.0086
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005901-16.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDRO LEONARDO BORGES SANTOS - CPF: 070.353.937-06 (APELANTE), GILDO PINTO RANGEL JUNIOR - CPF: 111.048.967-61 (ADVOGADO), MONICA VIEIRA DA SILVA - CPF: 136.259.357-59 (ADVOGADO), TIAGO ALVES MOREIRA - CPF: 121.638.876-85 (APELANTE), LEONARDO SILVA GLORIA - CPF: 036.547.836-94 (ADVOGADO), GENESIO FERREIRA PINTO - CPF: 025.403.161-74 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO JARDEL POLLO - CPF: 033.948.820-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – DOIS APELANTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES –
PEDIDOS DE SANDRO:

1.

PRELIMINAR
-
NULIDADE
DAS PROVAS –
1.1.

ACESSO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DE DADOS
DE APARELHO CELULAR APREENDIDO
COM O APELANTE
– INOCORRÊNCIA – EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES REALIZADAS APÓS AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DILIGÊNCIA QUE PRESCINDE DE ESPECIALISTA PARA REALIZAÇÃO –
1.2.

QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA
– INOCORRÊNCIA – PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO –
1.3.

VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO
– NULIDADE INEXISTENTE – APELANTE QUE ASSENTIU EM RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS -
2.

MÉRITO
–
2.1
.
ABSOLVIÇÃO
– ANEMIA PROBATÓRIA
–
NEGATIVA FRÁGIL E ISOLADA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CONDUTORES DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM HARMONIA COM DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS –
2.2
.
PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– IMPERTINÊNCIA – AGENTE PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REGIME PRISIONAL FECHADO –
2.3. ALMEJADO RECAMBIAMENTO PARA O ESTADO DE ORIGEM
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
PEDIDOS EM COMUM:
2.4.
REDIMENSIONAMENTO

DA PENA
PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
2.5.

APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA
–
PEDIDO DE TIAGO:
2.6. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO –
RECURSO DE SANDRO

COM
PRELIMINARES
REJEITADAS E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO –

RECURSO DE TIAGO

PARCIALMENTE CONHECIDO
E NA EXTENSÃO
DESPROVIDO,
DE
ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.1

Não há que se falar em ilegalidade da devassa no aparelho celular apreendido com o apelante, quando evidenciado que o procedimento só foi realizado após a competente autorização judicial, sendo prescindível para a confecção do relatório de extração de dados, a remessa do aparelho para perito oficial, pois, trata-se de diligência singela, sem a necessidade de capacidade especial, tornando-se possível a sua realização por policial civil.

1.2

Rejeita-se a preliminar de quebra da cadeia de custódia da prova, vez que não restou demonstrada a irregularidade no respectivo armazenamento, bem como, não evidenciada pela Defesa a existência de prejuízo ao apelante a ensejar o reconhecimento de nulidade (art. 563 do CPP).

1.3

Inexiste violação ao direito ao silêncio, quando a advogada e o apelante assentiram com o prosseguimento do interrogatório, tendo ele sido advertido quanto à desnecessidade de responder todas as perguntas e, mesmo assim, optou espontaneamente por responder a todos os questionamentos formulados.

2.1.

Os depoimentos em juízo dos policiais que realizaram o flagrante, uníssonos e alinhados às demais provas produzidas nos autos, qual seja, o relatório de extração de dados, que indica que o apelante tinha conhecimento e auxiliou no transporte de
91kg de cocaína e maconha
, são suficientes para manter a condenação pela autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

2.2.

Tratando-se de réu condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal, não seria lógico, após sua condenação, colocá-lo em liberdade; em especial, se há fundamentos suficientes para a segregação cautelar no
decisum
em que se converteu o flagrante em prisão preventiva.

2.3.

Cabe ao Juízo das Execuções Penais analisar pedido de recambiamento do réu, pois é ele que tem competência para decidir sobre questões atinentes à execução da pena imposta.

2.4.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante impede a fixação da sua pena-base no mínimo legal, mesmo que o quantum de pena permita.

2.5.

Não se aplica a
benesse
prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, quando não se verifica a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, diante das evidencias de que os apelantes têm a vida voltada a atividades criminosas ou tem envolvimento com organização criminosa.

2.6.

Se a sentença promove a absolvição do apelante da imputação do art. 35 da Lei nº 11.343/06
, carece de interesse recursal, a ensejar o seu não conhecimento, quanto ao pedido de reforma para absolvê-lo do referido crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto contra a sentença anexada sob o Id. 158365809, em que
Sandro Leonardo Borges Santos
e
Tiago Alves Moreira
, foram condenados
, pela prática do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
à pena, respectiva, de
9
anos
de
reclusão,

em
regime
fechado
, bem como ao pagamento de
900
dias-multa
; e
7
ano
s
e
6
meses
de
reclusão
, em regime
fechado,
e
pagamento de
750
dias-multa
.

A Defesa de
Tiago,
em razões sob ID.

158365817,

reiterou os pedidos formulados em memoriais finais, para a reforma da sentença para
absolve-lo
do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, quanto à dosimetria penal a imposição da pena basilar no mínimo legal e, por fim, o reconhecimento da especial diminutiva prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06.

Em
razões
recursais sob ID. 158365824, a defesa de
Sandro
busca a) a
absolvição
, ao argumento de ilicitude das provas produzidas através da ilegal obtenção dos dados telefônicos ou, ainda, por ausência de provas suficientes para comprovar a traficância; b) o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia; c) a violação do direito ao silêncio; d) no que tange à dosimetria da pena, pretende ver redimensionada a basilar ao mínimo legal; e) reconhecida a especial diminutiva prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas; f) o direito de recorrer em liberdade e, por fim g) seja concedido o recambiamento à comarca de origem.

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento
do apelo (
ID. 158365828
);
igualmente,
em parecer, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID. 162880172):

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Apelo do réu Tiago Alves Moreira: a) Pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista do artigo 33, § 4º, da lei antitóxicos. Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. Dedicação às atividades criminosas. b) Pretendida absolvição em relação ao crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06. Falta de interesse recursal. Réu não condenado por este crime. 2) Apelo do réu Sandro Leonardo Borges Santos: a) Pretendida absolvição. Tese de ilicitude das provas em razão de obtenção de dados armazenados em telefone celular apreendido, sem autorização judicial. Improcedência. Acesso a dados de aparelho celular com a devida autorização judicial. Inexistência de ilegalidade. b) Tese de quebra da cadeia de custódia. Não ocorrência. Observância do quanto previsto no artigo 158-A e seguintes do Código de Processo Penal pelos agentes estatais. c) Tese de violação do direito ao silêncio. Não constatação. Réu advertido dos seus direitos constitucionais, optou espontaneamente por responder aos questionamentos do juiz. Provas suficientes de autoria e materialidade. Édito condenatório que era mesmo de rigor. d) Pretendida redução da pena-base. Impossibilidade. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. Majoração suficientemente fundamentada. e) Pretendida aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. A apreensão de 91,2 kg de drogas variadas e as circunstâncias do caso indicam que os acusados vinham se dedicando às atividades criminosas. f) Pretensão de apelar em liberdade. Improcedência. Requisitos ensejadores da medida extrema que se mantêm hígidos. Réus que responderam ao processo presos. g) Pedido de recambiamento. Não conhecimento. Competência do Juízo da Execução Penal. Conclusão: Parecer pelo desprovimento dos recursos, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE POR INDEVIDA DEVASSA POLICIAL DO APARELHO CELULAR DOS APELANTES E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Egrégia Câmara:

Neste grau de jurisdição a Defesa alega como assunto de mérito a nulidade por indevida devassa às informações contidas no aparelho celular dos apelantes,
sem prévia autorização judicial,
a quebra da cadeia de custódia e violação do direito ao silêncio.

De início, importa registrar que não obstante a defesa trate os temas como assuntos de mérito, entendo que na verdade essa questão retrata matérias prejudiciais de mérito.

Isso porque, preliminares integram o que se convencionou denominar de juízo de admissibilidade formal do recurso e não do mérito da causa, porquanto diz respeito às condições processuais que a lei preestabelece, as quais, não satisfeitas, conduzem ao não-conhecimento do pedido formulado nas razões recursais. Noutro plano, satisfeitas que forem tais condições, o tipo de provimento que se identifica como essa pretensão é o de conhecimento do recurso.

Diversamente, o mérito da apelação diz respeito ao defeito da decisão objurgada, não se confundindo com o da causa, o qual o resultado esperado é o de reforma ou anulação da decisão e não mais de conhecimento ou não do recurso.

Logo,
passo ao enfrentamento das referidas matérias como questão de prejudiciais de mérito
.

Pois bem, compulsando os autos não constato haver indícios de que houve a violação de qualquer dos dados contidos no aparelho celular apreendido em posse do apelante Sandro, ou mesmo descaso em seu armazenamento a dar ensejo à quebra da cadeia de custódia.

Em simples dedilhar dos autos, verifica-se que consta autorização judicial (ID. 158365731), datada de 11.10.2022 para que a autoridade policial procedesse com a devassa de dados do apelante.

Conforme pode ser observado do relatório de extração de ID. 158365728, o procedimento apenas foi realizado em data de 21.10.2022, ou seja, após a autorização judicial, não havendo que se falar em ilegalidade.

A alegação da defesa trata-se de mera divagação, sem qualquer respaldo nas provas constante dos autos, vez que nada há que aponte para a ilegalidade do relatório de extração de dados, estando totalmente embasado pela decisão judicial exarada pela autoridade judiaria.

Noutro ponto, de que não houve comprovação nos autos de que a perícia dos dados foi realizada por pessoa qualificada, tem-se que tal trata-se de procedimento singelo e que, ao contrário do que faz crer a defesa, não exige capacidade técnica especifica ou mesmo o uso de
software.

Assim, o procedimento pode ser realizado por policiais civis (investigadores de polícia), os quais possuem, fé pública e idoneidade dos atos praticados, não tendo a defesa, em nenhum momento apresentado qualquer circunstância que desabonasse a conduta do agente policial responsável por elaborar o relatório de extração constante no ID. 158365728.

Nesse sentido:

(...) Preliminar A extração de dados de aparelho celular caracteriza diligência singela, realizada através de manejo ordinário do aparelho móvel, sem uso de software, sendo lícita a sua realização por agente policial e inaplicáveis as formalidades do artigo 159 do Código de Processo Penal. Mais, contemplando o requerimento policial o pedido de autorização de acesso e de extração de dados pela autoridade policial, e tendo sido esse judicialmente autorizado, não há cogitar na invalidade dos elementos coletados por não terem sido eles extraídos por perito oficial. (...) (TJ-RS - APR: 70081075871 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Data de Julgamento: 14/08/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/08/2019)

Apenas para registro, vez que consignado pela defesa que o relatório foi omisso quanto aos dados relativos ao telefone celular do corréu
Tiago
, constato que em verdade os agentes policiais ficaram impossibilitados de confeccionar o a extração do referido aparelho celular, pois este
apresentou defeito, sequer ligando.

Assim, descabe cogitar de qualquer nulidade processual com fundamento na extração de dados de conversas travadas em aparelho celular, legalmente autorizada pela Justiça, demonstrando o envolvimento do apelante no crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) É inviável agasalhar a tese de nulidade da prisão em flagrante stricto senso ante a alegada ausência de situação de flagrante delito, quando se observa o estrito cumprimento às disposições do art. 302, I, do CPP, dentro do exigido juízo de aparência de ocorrência e a respectiva coautoria da conduta do art. 171, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, máxime diante da presença de fundadas razões para acreditar sobre a situação de flagrante delito, que autoriza o ingresso em residência, durante o dia, e que culminou na apreensão de documentos e outros petrechos destinados à consumação desse crime, e, ainda, da conjunção destes com outros elementos de prova em sentido incriminador. (TJ-MT 00047925520198110064 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2021)

Consequentemente descabe o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, vez que o aparelho foi apreendido e devidamente entregue à autoridade policial. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A defesa não conseguiu demonstrar de que maneira teria ocorrido a quebra de cadeia de custódia da prova e a consequente mácula que demandaria a exclusão dos dados obtidos dos autos do processo criminal. Assim, não é possível reconhecer o vício pois, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, mesmo os vícios capazes de ensejar nulidade absoluta não dispensam a demonstração de efetivo prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief. (AgRg no RHC 153.823/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Oras, a defesa não comprovou nos autos qualquer evidência de má preservação da prova, que pudesse alterar o resultado da extração de dados e, assim, causar-lhe prejuízo, fato que impede o reconhecimento da nulidade, conforme preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal.

Assim, não há que cogitar em qualquer nulidade processual com fundamento na extração de dados de conversas travadas em aparelho celular, legalmente autorizada pela Justiça, demonstrando o envolvimento do apelante no crime de tráfico de drogas e, consequentemente descabe o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, vez que o aparelho foi apreendido e devidamente entregue à autoridade policial.

Por essas razões,
rejeito as preliminares.

VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO

Alega a defesa que não foi respeitado o direito do apelante de permanecer em silêncio, ante a escolha de apenas responder as perguntas de sua defesa, segundo o qual, viu-se obrigado a responder a todas as perguntas formuladas.

Porém a irresignação não merece prosperar.

Colhe-se da mídia de interrogatório que o apelante suscitou o direito de permanecer em silêncio, asseverando que responderia apenas as perguntas formuladas por sua defesa.

A magistrada entendendo que tal situação não resultaria em um interrogatório, mais sim em
“entrevista”,
concedeu prazo de cinco dias para juntada de vídeo referente ao diálogo entre a defesa e o acusado. Assim a defesa acabou concordando com a realização do interrogatório, momento em que a Douta Magistrada novamente consignou que o apelante não estava obrigado a responder todas as perguntas, podendo avaliar as perguntas pertinentes a serem respondidas e, assim, espontaneamente respondeu todos os questionamentos realizados.

Diante de tal cenário, entendo que não houve violação do direito ao silêncio, pois foi possibilitado a defesa realizar o procedimento de juntada da
“entrevista”
desejada, momento em que optou em aceitar pelo prosseguimento do interrogatório em sede judicial.

Ademais, o apelante foi regularmente advertido de que não era obrigado a responder todas as perguntas, optando em responder espontaneamente todos os questionamentos realizados, não havendo violação ao direito estampado no art. 186 do CPP.

Nesse sentido:

(...) - Não há que se falar em violação ao direito ao silêncio se o réu, assistido por defensor e devidamente cientificado de suas prerrogativas por ocasião do interrogatório, inclusive do direito de permanecer calado, responde espontaneamente as perguntas que lhe foram formuladas pelo Ministério Público e pelo Juízo. (...) (TJ-MG - APR: 10024150459899001 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data de Publicação: 09/05/2016)

Diante disso,
rejeito a preliminar.

VOTO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 7.10.2022, na rodovia MT 235, em Santa Rita do Trivelato/MT,
Sandro Leonardo Borges Santos
e
Tiago Alves Moreira,
em concurso com terceiros não identificados, transportaram, traiam consigo e guardaram drogas, com finalidade diversa do consumo pessoal.

Ainda, no dia 7.10.2022,
Sandro Leonardo Borges Santos
e
Tiago Alves Moreira,
em concurso com terceiros não identificados, associaram-se, de maneira estável e permanente, para fins de praticarem o tráfico de drogas.

Por estas razões, após a regular instrução processual, o Juízo de 1º grau, condenou
Sandro Leonardo Borges Santos
e
Tiago Alves Moreira
como incursos na sanção do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06. Ainda, foram absolvidos da imputação constante do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Neste grau de jurisdição, superada as teses preliminares, buscam a reforma da sentença, cujas teses passo a analisar.

DO RECURSO DE SANDRO LEONARDO BORGES SANTOS

Alega a defesa que inexiste nos autos provas suficientes a comprovar a traficância, porém a sentença
a quo
não merece reparos.

Compulsando os autos verifica-se a existência da autoria e materialidade do delito consubstanciado pelo: A) Auto de Prisão em Flagrante (ID. 158365735 – Pág. 5); B) Boletim de Ocorrência (ID. 158365735 – Pág. 26//29), Auto de Apreensão (ID. 158365735 – Pág. 30), C) Laudo de Constatação de Drogas (ID. 158365735 – Pág. 37/46), D) Relatório de Extração de Dados (ID. 158365729); E) Laudo Pericial Preliminar (ID. 112290081) que comprava a apreensão de 61 tabletes de pasta base de cocaína, 28 tabletes de cocaína, além de 02 porções de maconha, totalizando aproximadamente 91,2kg entorpecentes, suficiente para comprovar, à sociedade, a prática do crime de tráfico de drogas.

Compaginando os autos, verifico que as testemunhas policiais Genésio Ferreira Pinto (Id. 158365800) e Cássio Vinícius Damacena de Souza (Id. 158365800), ouvidos em juízo, foram uníssonos em revelar que estavam realizando a
Operação Horus Viagia,
quando abordaram os veículos conduzidos pelos apelantes, os quais apresentaram nervosismo durante a abordagem, porém, na busca pessoal, nada foi encontrado.

Afirmaram em durante a busca veicular foi possível localizar tabletes de substância entorpecentes na picape
Strada
conduzida pelo corréu
Tiago,
inclusive em local preparado (fundo falso) para o armazenamento.

Que em entrevista com o condutor do veículo Prisma (ora Apelante), afirmou que a sua função seria levar o corréu
Tiago
até uma determinada cidade, porém, afirmando que desconhecia a existência de entorpecente no veículo.

Os agentes policiais afirmaram que não havia dúvidas que os abordados estavam trabalhando em conjunto, pois estavam conduzindo os veículos perto um do outro, além do aparente nervosismo durante a abordagem.

Os depoimentos dos policiais em corroborado pelo Relatório de Extração de Dados juntado em ID. 158365728, o qual deixa evidente que o ora apelante estava trabalhando em conjunto com o corréu
Tiago
no transporte da substância entorpecente, atuando como
“batedor”.

Ademais, pelo que se verifica das conversas travadas no aparelho celular, foi o apelante quem originalmente buscou o veículo preparado com a substância entorpecente e posteriormente repassou para o corréu
Tiago,
havendo, no aparelho, fotos dos tabletes de estupefacientes armazenados no veículo, ficando evidente o seu conhecimento e seu comportamento efetivo para o transporte do veículo contendo o material ilícito.

Inquirido, o apelante negou a autoria delitiva, afirmando que foi contratado pelo corréu, porém desconhecia a existência da droga ilícita.

Porém, a simples negativa de autoria não me convence, posto que
a defesa não conseguiu desconstituir as provas produzidas nos autos que demonstram a traficância por parte do Apelante, lembrando que conforme o art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá quem a fizer.

Repise-se que do Relatório de Extração de Dados ficou evidenciado o conhecimento do apelante quanto a existência dos estupefacientes, porquanto foram encontradas diversas fotos do material em seu aparelho celular, bem como indicação de que o veículo, preparado para recebê-las, foi inicialmente retirado por ele e, após repassado ao corréu para continuar o transporte do ilícito.

Com efeito, o apelante foi surpreendido por crime de tráfico na modalidade ter em transportar/guardar, enquadrando-se sua conduta em dois núcleos do tipo penal respectivo, estando cabalmente demonstrado seu envolvimento com o crime de tráfico de drogas na modalidade supramencionada.

Corroborando tal entendimento, destaca-se julgado do STJ:

(...) é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive manter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.872.753/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/08/2021).(AgRg no HC 684.722/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Não altera a sua responsabilidade penal o fato de não ter sido encontrado qualquer material em seu poder, pois, conforme ficou evidenciado nos autos, quando da sua prisão, estava atuando como
“batedor”,
auxiliando no sucesso do transporte do material ilícito, razão pela qual também deve responder pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido:

(...) I - O "batedor de estrada", personagem corriqueiramente empregado no tráfico de drogas, executa função relevante para garantir o sucesso da empreitada criminosa, integrante do plano entabulado pelos componentes do grupo, de maneira que, embora não execute diretamente uma das 18 condutas típicas insculpidas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, integra a vontade delitiva comum, fato que configura a coautoria, na forma prevista pelo artigo 29, do Código Penal, de forma que resta impossível a desclassificação para a conduta do artigo 37 da Lei 11.343/06. (...0 (TJ-MS - APR: 00014583920198120014 MS 0001458-39.2019.8.12.0014, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 31/07/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/08/2020)

Assim, à vista da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, refletindo, com segurança, que o Apelante auxiliou no transporte de substâncias ilícitas com manifesto propósito econômico,
não
há como se acolher a pretensão absolutória.

Prosseguindo, quanto ao pedido para
concessão do direito de recorrer em liberdade
, nota-se que a Juíza de 1º grau fundamentou a negativa por persistirem os fundamentos da prisão preventiva.

De fato, persistindo os motivos que ensejaram o decreto de prisão preventiva e tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não sendo lógico, agora que condenado à um
regime fechado
, colocá-lo em liberdade; em especial, se há fundamentos suficientes para a segregação cautelar no
decisum
em que se converteu o flagrante em prisão preventiva.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgados do STF e STJ:

“(...)
“Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade”
(...)” (HC 120319, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014)

“(...) "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). (...)” (AgRg no HC 651.804/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Por fim, no que tange ao pedido de recambiamento do apelante para o seu Estado de origem, tem-se que a situação deve ser dirigida ao Juízo das Execuções Penais, o qual possui competência para decidir sobre questões atinentes à execução da pena imposta.

Ademais, vê-se que a matéria sequer foi submetida a análise do Juízo Originário, não havendo como esta Instância
Ad Quem
decidir, sob pena de supressão de instância.

DOS PEDIDOS EM COMUM

As Defesas buscam
o redimensionamento das penas-base para o mínimo legal, sob desproporcionalidade na dosimetria.

Porém razão não lhe assiste, insto porque, observando a sentença ora fustigada, constato que, em verdade, os apelantes tiveram negativadas as circunstâncias judiciais culpabilidade (art. 59 do CP) e da natureza e quantidade do insumo ou matéria prima,

circunstância está autorizada pelo art. 42 da Lei de Tóxicos, fato que impede a fixação da pena no mínimo legal.

Nesse sentindo, este E. Tribunal de Justiça:

A pena-base só será redimensionada para o mínimo legal quando verificado a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante
. (N.U 0003451-03.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021) destaquei

Conforme bem salientado pela Douta Magistrado Sentenciante, foram aprendidos nos autos cocaína, a qual possui especial nocividade a saúde humana, com alto poder viciante. Tem-se ainda a vultuosa quantidade apreendida, cujo material total somou mais de 91k,
autorizam um especial acréscimo na exasperação da pena,
diante da maior reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

(...)
considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza
(art. 42 da Lei n. 11.343/2006)”

(STJAgRg no HC n. 740.762/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022) destaquei

(...) Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor,
considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 se considerar expressiva a quantidade da droga
, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). (STJ - AgRg no HC: 610260 MS 2020/0226015-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) destaquei

Portanto, mantenho a dosimetria da pena-base realizada pelo juízo sentenciante, vez que corresponde com as circunstâncias judiciais negativadas.

Quanto a solicitação de reconhecimento da especial diminutiva prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas,
também não comporta acolhimento.

Oras, a
benesse
é destinada apenas ao chamado “
pequeno traficante
” ou “
traficante eventual”
, ou seja: é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

In casu,
v
erifica-se os Apelantes foram presos transportando mais de 91k de substância entorpecentes, em situação que remete prévio planejamento e envolvimento de organização criminosa, pois houve a preparação de veículo e organização pessoas para o transporte do estupefaciente.

Da extração de dados, tem-se que o Apelante Sandro gozava de extrema confiança para o transporte da carga, havendo indícios, ainda que a operação envolveu organização criminosa a impedir o reconhecimento da especial diminutiva.

Em arremate, no que se refere ao Apelante Tiago, vê-se que se dedica a atividades criminosas, pois possui condenação criminal sem trânsito em julgado, por tráfico de drogas, a indicar que vêm reincidindo na prática delitiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – TRÁFICO OCASIONAL – REQUISITOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICANDO DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU PARTICIPAÇÃO EM GRUPO ORGANIZADO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I – Para o reconhecimento do tráfico ocasional (§ 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06) exige-se prova da primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e de não integrar organização criminosa, de forma cumulada. Constitui prova de dedicação a atividade criminosa e de integrar grupo organizado para o tráfico o transporte de excessiva, desproporcional, enorme, quantidade de substância entorpecente (1.032 kg de maconha), ainda mais quanto tal circunstância, como no caso, vem acompanhada por diversos elementos concretos de prova, tudo a impedir a concessão do benefício. II – Com o parecer, nega-se provimento. (TJ-MS - APR: 00010958220198120004 MS 0001095-82.2019.8.12.0004, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 31/07/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/08/2020)

Assim,
impossível à aplicação da
benesse
prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando o agente do crime se
dedica
à
atividade
criminosa
ou tem envolvimento com organização criminosa.

Por fim, não sendo o apelante
Tiago
condenado pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, verifico que o pedido de
absolvição da imputação

carece de interesse recursal.

Ante todas as considerações,
conheço parcialmente
do recurso, e em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo de
Tiago Alves Moreira
.

Em
conformidade
com o parecer da Procuradoria
, rejeito
as
preliminares
e,
no mérito
,
nego provimento
ao recurso interposto por
Sandro Leonardo Borges Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023